Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP No 1.340.553/RS. RECURSO REPETITIVO. CRITÉRIOS. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DEMORA DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.1 – Prazo prescricional em execução fiscal. De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva.2 – Suspensão do processo de execução. Consoante inteligência do artigo 40 da Lei no 6.830/80, o juiz deve suspender o curso da execução pelo prazo máximo de um ano, caso não localizado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados, podendo, entretanto, serem desarquivados a qualquer tempo, se encontrados o devedor ou os bens para a satisfação do crédito tributário.3 – Critérios para a suspensão da execução. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que: a) o prazo de suspensão de um ano inicia-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora; b) findo prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; c) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor; e d) reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve alegar a ausência de intimação e o seu prejuízo na primeira oportunidade.4 – Segurança jurídica e devido processo legal. A interpretação da regra processual deve ter por escopo impedir a perpetuação de processos judiciais que se arrastam por anos e acarretam gastos ao aparelho judiciário sem que se vislumbre qualquer efetividade executória.5 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Aferido que decorreu apenas alguns meses entre o pedido de citação por edital e o pronunciamento judicial, é inaplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, pois inexiste demora a ser atribuída ao mecanismo da Justiça.6 – Art. 174, inciso I, do CTN. A hipótese de interrupção da prescrição “pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal” refere-se à prescrição quinquenal para a propositura da ação, que é contado da data da constituição definitiva do crédito tributário, e não à prescrição intercorrente, que somente se verifica com a efetiva constrição patrimonial.7 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.